Tribunal: TJSP
Processo: 1500031-64.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Furto simples – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, diante do

Ementa:
Furto simples – Comprovação, à vista da prova oral coligida aos autos, corroborada pelos demais elementos de prova amealhados aos autos – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Impossibilidade.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, diante do passado desabonador do acusado.

Apelo defensivo desprovido.